Tribunal: STF
Processo: AI 329506
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Reajuste de 28,86% concedido aos servidores
militares. Inaplicabilidade aos servidores da Fundação Educacional
do DF (DL 14/93 e Lei Distrital nº 117/90). Direito Local (Súmula
280). Ofensa indireta à CF. Regimental não provido.